Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Crime doloso. Bom comportamento. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão do juiz da VEP que indeferiu livramento condicional por falta de requisitos subjetivos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o paciente preenche os requisitos subjetivos para o livramento condicional.
III. Razões de decidir
3. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere livramento condicional porque o paciente não preencheu os requisitos subjetivos.
4. A L. 13.964/94 estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. Para exame do requisito subjetivo, “deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (STJ, tema repetitivo 1.161).
5. Cometer crimes dolosos durante o cumprimento de pena impede o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: art. 83 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1.161; AgRg no HC 713.623/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 21.02.22. TJDFT, acórdão 1230201, 07207617820198070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 6.2.20; acórdão 1881572, 07178736320248070000, Rel. Des(a). Nilsoni de Freitas Custodio, j. 20.6.24.